Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-08.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004584-08.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 03.082.047/0001-30 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004584-08.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Fernando Cesar de Carvalho Ltda.

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE QUANTIA DE DINHEIRO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SISBAJUD. EMPRESA AUTORA QUE FIGURAVA COMO EXECUTADA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR ANTE A INFORMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO IN PROCEDENDO. DESBLOQUEIO DO VALOR APÓS MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

A empresa autora, ora Recorrente, visa a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, sob o fundamento que, mesmo tendo aderido ao parcelamento do débito objeto das execuções fiscais movidas pelo Estado de Mato Grosso, autos n. 1001388-64.2021.8.11.0013 e 1001498-63.2021.8.11.0013, o Executado “se manteve silente e não informou o mesmo nos autos do processo de execução fiscal, o que levou o que levou no bojo daquela demanda até o momento processual de determinação da penhora on-line no valor de R$ 5.271,88”; “Novamente houve outra constrição de valores em razão de cobrança tributária nos autos do processo no 1001498-63.2021.811.0013, mesmo diante da apresentação de petição informando a vigência e o cumprimento do parcelamento”. Diante da situação narrada, “a Recorrente propôs ação de indenização em face do Recorrido, tendo em vista que, seus atos levaram a Recorrente a sofrer danos financeiros severos, visto que, já passava por dificuldades financeiras em razão da pandemia da Covid-19, bem como, trata-se de empresa de pequeno porte, não possui grande quantia de valores para fazer frentes a prejuízos financeiros que venha passar”.

2.

Não restou comprovado nos autos o “erro judiciário in procedendo”, haja vista que os bloqueios de numerários realizados se deram em decorrência da manifestação do Exequente, o qual pugnou pelo bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, com a informação de inadimplemento do parcelamento por parte do Executado, conforme se verifica nos andamentos processuais dos autos n. 1001388-64.2021.8.11.0013 e 1001498-63.2021.8.11.0013.

3.

Verifico ainda nos autos das execuções fiscais acima mencionados, que, após a manifestação do Executado informando os pagamentos das parcelas do parcelamento no REFIS, o juiz “a quo” determinou o desbloqueio dos numerários.

4.

Cabe ainda acrescentar que as execuções fiscais foram ajuizadas pelo Estado de Mato Grosso ante o inadimplemento do Executado com suas obrigações tributárias. Assim, uma vez celebrado parcelamento visando a quitação dessas obrigações, caberia também ao Executado comunicar aos autos imediatamente a realização do parcelamento, como o pagamento em dia das parcelas, fato que evitaria o bloqueio de valores em sua conta bancária.

5.

É cediço que, ao contrário do dano moral sofrido por pessoa física, nos casos em que a vítima do dano moral é pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação de abalo à honra objetiva da sociedade, ou seja, bom nome, imagem e credibilidade, como bem resume Yussed Said Cahalli: “Indeniza-se o dano moral em função do atentado à honra objetiva da pessoa jurídica”. (Dano mora, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, n8.7, p.387).

6. No tocante ao dano moral,

observo que a Recorrente é pessoa jurídica, que, por ser formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física.
O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, o que não restou comprovado nos autos.

7.
No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

8.
Desta forma, o bloqueio de numerários em sua conta bancária, nos valores de R$ 5.271,88 (02/07/2021) e R$11.006,86 (18/01/2021),

em decorrência de ação fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sendo desbloqueado após manifestação de pagamento do parcelamento,
por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, por não abalar a sua honra objetiva. No entanto, tendo em vista que somente a empresa Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente em parte
os pedidos formulados na presente ação para condenar o Requerido a pagar a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e com juros de mora de 1% a.m a contar da citação”,

em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023